Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-81.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial dos pedidos formulados em ação de cobrança. O embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à existência de acordo entre as partes e à aplicação de limites para descontos em folha de pagamento, nos termos da Lei n. 14.181/21.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios elencados no art. 1.022, incisos I a III, do CPC, quais sejam: omissão, contradição ou erro material, bem como a possibilidade de inovação recursal em sede de embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido foi expresso ao considerar que não houve comprovação do acordo alegado, e que o contrato de empréstimo firmado pelas partes estava inadimplido, afastando a alegação de adimplemento do embargante.
4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida, tampouco para introduzir documentos ou argumentos novos, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.
5. Quanto à alegação de limitação de descontos em folha de pagamento, a via eleita é inadequada, pois a análise dessa questão demandaria ação autônoma, não se verificando omissão ou contradição no julgado.
6. Inexistem vícios a serem sanados, uma vez que o entendimento adotado foi devidamente fundamentado, não cabendo o uso dos embargos de declaração para revisão de decisão desfavorável.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida, nem para inovação recursal, sendo inaplicáveis para a análise de documentos novos ou questões que demandem ação própria.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 998165/RS; TJDFT, Acórdão 1928857, 0762631-16.2023.8.07.0016, Relatora: Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 30/09/2024; TJDFT, Acórdão 1914979, 0711578-10.2024.8.07.0000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/08/2024.